Tribunal: STF
Processo: HC 272197
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.152.230/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de fraude eletrônica (art. 171, § 2º-A, do Código Penal). 
O Tribunal do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para dar parcial provimento ao apelo especial, para estabelecer a pena em 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime seimaberto. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO ELETRÔNICO QUALIFICADO. ART. 171, § 2º-A, DO CÓDIGO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]

Nesta ação, a defesa requer a concessão da ordem, nos termos seguintes: 

(a) “desclassificar a conduta do Paciente para estelionato simples (art. 171, caput, do CP), em razão da ausência do elemento normativo exigido pelo §2º-A (fornecimento de informações sensíveis pela vítima), determinando a readequação da pena ao mínimo legal de 1 (um) ano, com fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; ou, subsidiariamente”,
(b) “absolver o Paciente por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), diante da impossibilidade de sustentar condenação penal com fundamento exclusivo na titularidade de conta bancária receptora de valores, sem qualquer prova positiva do dolo e da autoria; ou, subsidiariamente”,
(c) “reduzir a pena-base ao mínimo legal de 4 (quatro) anos, com a consequente readequação do regime inicial para o aberto e reconhecimento dos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo Tribunal estadual, manteve a condenação do paciente pela prática do crime de fraude eletrônica, sob os seguintes fundamentos:

[...]
Conforme se observa, o acórdão recorrido, com fundamentação sólida e bem estruturada, demonstrou que a materialidade e autoria delitivas restaram inequivocamente comprovadas pelo conjunto convergente de provas: comprovantes de transferências bancárias (R$ 3.000,00), mensagens fraudulentas extraídas do WhatsApp evidenciando o modus operandi, e depoimento firme, coerente e detalhado da vítima.
A indicação específica dos dados bancários do recorrente pelo golpista durante as conversas fraudulentas revela prévia combinação e divisão de tarefas na empreitada criminosa, incompatível com mera coincidência ou participação inocente.
Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância quando prestada com coerência e verossimilhança, máxime quando corroborada por elementos documentais robustos.
No caso, a vítima não tinha motivos aparentes para prejudicar o recorrente, de quem sequer tinha conhecimento pessoal, e seu relato encontra plena corroboração nos comprovantes de transferências e nas mensagens de WhatsApp.
A convergência entre prova documental e prova testemunhal forma arcabouço probatório sólido e incontrastável.  
[...]
Quanto à qualificadora do artigo 171, §2º-A do Código Penal, o Tribunal de Justiça consignou nestes termos: 

‘E ao contrário do sustentado pela defesa, a qualificadora prevista no artigo 171, § 2ºA, do Código Penal está plenamente caracterizada. O crime foi perpetrado mediante fraude eletrônica, com utilização do aplicativo WhatsApp como meio de comunicação fraudulenta, para abordar a vítima e induzi-la em erro. A utilização de meio eletrônico não se limitou a mero instrumento acessório, mas constituiu elemento central da estratégia criminosa, viabilizando o contato fraudulento e a execução do golpe. Todo o iter criminis desenvolveu-se no ambiente digital, desde a abordagem inicial, com o envio de mensagens fraudulentas se fazendo passar por familiar da vítima, até a consumação com o recebimento dos valores através de transferências eletrônicas. A qualificadora não exige, como pretende a defesa, que a vítima forneça informações pessoais ou seja induzida a erro quanto a dados específicos. Basta que a fraude seja cometida com utilização de meios eletrônicos fraudulentos, como efetivamente ocorreu. A indução em erro mediante artifício digital fazer-se passar por familiar através de aplicativo de mensagens preenche completamente os requisitos do tipo qualificado.’

Conforme se observa do acórdão recorrido, a qualificadora do artigo 171, §2º-A do Código Penal está plenamente caracterizada no caso concreto. 
O crime foi perpetrado mediante fraude eletrônica, com utilização do aplicativo WhatsApp como meio de comunicação fraudulenta para abordar a vítima e induzi-la em erro. 
A utilização de meio eletrônico não se limitou a mero instrumento acessório, mas constituiu elemento central da estratégia criminosa, viabilizando o contato fraudulento e a execução do golpe. 
Todo o iter criminis desenvolveu-se no ambiente digital, desde a abordagem inicial com envio de mensagens fraudulentas se fazendo passar por familiar da vítima, até a consumação com recebimento dos valores através de transferências eletrônicas. 
O tribunal rejeitou expressamente a tese defensiva de que a qualificadora exigiria que a vítima fornecesse informações pessoais ou fosse induzida a erro quanto a dados específicos.
Como consignado, basta que a fraude seja cometida com utilização de meios eletrônicos fraudulentos, como efetivamente ocorreu. 
A indução em erro mediante artifício digital fazer-se passar por familiar através de aplicativo de mensagens preenche completamente os requisitos do tipo qualificado. 
No caso dos autos, o crime foi perpetrado mediante utilização do aplicativo WhatsApp para se fazer passar por familiar da vítima, induzindo-a em erro e obtendo vantagem ilícita através de transferências eletrônicas.
O golpista utilizou foto do irmão verdadeiro, linguagem similar à do irmão verdadeiro, alegou ter alterado o número de celular, o que inicialmente afastou suspeitas.
Criou pretexto plausível sobre problema na conta bancária para solicitar transferência de valores. Tudo isso foi feito através de meio eletrônico, de forma coordenada e planejada. A vítima, movida por sentimento de solidariedade familiar, realizou dois pagamentos de R$ 1.500,00 cada, totalizando R$ 3.000,00. A descoberta do golpe ocorreu apenas quando o fraudador, ao encerrar a conversa, enviou mensagem com conteúdo "eu te amo", expressão atípica no contexto familiar, o que gerou suspeita na vítima. Não houve obtenção de informações sensíveis da vítima, como senhas ou dados bancários. Contudo, a utilização do meio eletrônico como elemento central da estratégia criminosa, desde a abordagem inicial até a consumação, caracteriza plenamente a qualificadora. 
O tribunal consignou que a indução em erro mediante artifício digital fazer-se passar por familiar através de aplicativo de mensagens preenche completamente os requisitos do tipo qualificado, independentemente de obtenção de informações sensíveis. A indicação específica dos dados bancários do recorrente pelo golpista durante as conversas fraudulentas revela prévia combinação e divisão de tarefas na empreitada criminosa. O recorrente era o beneficiário final das transferências, recebendo efetivamente os valores em sua conta bancária. Essa circunstância, aliada à sofisticação da técnica utilizada, demonstra que o recorrente tinha conhecimento prévio do esquema fraudulento e participava ativamente da divisão de tarefas. 
Portanto, a qualificadora do artigo 171, §2º-A do Código Penal está plenamente caracterizada no caso concreto, conforme fundamentação sólida e bem estruturada do acórdão recorrido. No tocante à participação de menor importância, assim consta do acórdão:
[...]
A disponibilização de conta bancária para recebimento dos valores constitui contribuição essencial e indispensável para o êxito da fraude. 
Não se trata de participação periférica ou de menor importância, mas de papel central na divisão de tarefas criminosas. 
O recorrente responsabilizou-se pela etapa crucial do recebimento dos valores, sem a qual a fraude não se consumaria. 
A indicação específica de seus dados bancários pelo golpista durante as conversas fraudulentas revela planejamento anterior e divisão de tarefas incompatível com participação inocente ou de menor importância.
[...]

Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal em questão (fraude eletrônica), o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas na sentença condenatória, ratificadas no acórdão do Tribunal de origem, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).
Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).
A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 
Por outro lado, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).
No caso, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pelo STJ,  

No caso, o acórdão recorrido fundamentou a exasperação da pena-base em um terço com base em dois elementos: a culpabilidade elevada, justificada pela exploração ardilosa de vínculos familiares, aproveitando-se da confiança natural entre irmãos para perpetrar a fraude, e as consequências do delito, representadas pelo prejuízo de R$ 3.000,00 causado à vítima. 
[...]

Observa-se que a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente examinada pelas instâncias antecedentes mediante a estrita observância do suporte probatório constante dos autos (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 247378 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 18/11/2024). 
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente